Tribunal: TJDFT
Processo: 0714268-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714268-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DE PLANALTINA D E C I S Ã O Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado por BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI contra ato coator consistente em decisão proferida pela Juíza de Direito Plantonista nos autos da ação de busca e apreensão no 0702599-78.2023.8.07.0005, ajuizada perante a Vara Cível de Planaltina, que determinou a expedição de ofício à OAB/DF a fim de apurar a conduta praticada pelo impetrante no exercício da advocacia, bem como aplicou multa por litigância de má-fé, correspondente a 2% do valor atualizado da causa. Fundamentou a autoridade coatora no sentido de que o impetrante, como patrono da parte no processo, faltou com a verdade e com o dever de lealdade ao peticionar e endereçar o pedido ao plantão judicial fora das hipóteses regulamentares. Alega o impetrante que a parte autora logrou localizar o veículo objeto da ação de busca e apreensão, o qual ficou meses desaparecido, e que, por se tratar de bem móvel com iminente risco de deslocamento para locais incertos e não sabidos, valeu-se do requerimento formulado em sede de plantão judicial, em observância ao artigo 119 do Provimento Geral da Corregedoria do DF, que dispõe ser medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer entre 19h e 12h do dia seguinte. Sustenta que, para sua surpresa, foi proferida a decisão considerada teratológica e ilegal, que aplicou ao impetrante multa por litigância de má-fé em razão de ter a autoridade coatora entendido que não havia razão justificável para o requerimento em regime de plantão judicial. Defende que a decisão proferida pela autoridade coatora vai de encontro à interpretação sistemática do ordenamento jurídico e à medida de busca e apreensão prevista no DL no 911/1969, que se consubstancia em processo autônomo, de caráter satisfativo e de cognição sumária, que ostenta rito célere, por se tratar de situação de urgência e há risco de lesão de difícil reparação, considerando ainda que a Autora logrou êxito em localizar o bem. Afirma que, de acordo com o Decreto Lei 911/69, o proprietário fiduciário poderá, desde que comprovada a mora, requerer a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judicial. Assim, aduz que, em se tratando de situação de urgência, havendo risco de lesão de difícil reparação pois o bem ficou por meses desaparecido, a parte demandante peticionou no plantão a fim de cumprir com todas as exigências processuais para o regular prosseguimento do feito e deferimento da liminar. Assevera que em hipótese alguma a parte autora pretendeu alegar em juízo pretensões falsas, nem agiu com deslealdade processual ou visou obter vantagem indevida, dolo processual ou quaisquer condutas caracterizadoras de má-fé, atuando, ao contrário, no exercício regular do direito. Acrescenta que, de acordo com o artigo 77 do CPC, os advogados públicos e privados, bem como os membros da Defensoria Pública e do Ministério Público, não estão sujeitos à aplicação de pena por litigância de má-fé em razão de sua atuação profissional. Destaca entendimento jurisprudencial do STJ, que admitiu a impetração excepcional de mandado de segurança por advogado contra decisão que lhe aplicou multa por litigância de má-fé. Ao final, formula pedido nos seguintes termos: “Diante do exposto, requer o deferimento da medida liminar para fins de suspensão dos seus efeitos da decisão ora recorrida, pelos motivos já expostos e que a segurança reste concedida ao final, em face da teratologia presente na decisão guerreada, não havendo o que se falar em ato de má-fé praticado.” (ID 45796310 – p. 5). Custas recolhidas (ID 45796314 e 45796313). Brevemente relatado, passo a decidir. Como se sabe, o mandado de segurança impetrado contra ato judicial apenas se mostra cabível quando a decisão não se sujeitar a recurso, devendo, ainda, mostrar-se teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, além de resultar em manifesta ofensa a direito líquido e certo, extraído de plano das provas pré-constituídas, sem necessidade de dilação probatória, sob pena de indeferimento da inicial. Esta é a inteligência dos artigos 1o e 10 da Lei n.o 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” “Art. 10. A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.” Analisando o que dos autos consta, depreende-se que o presente mandado de segurança se revela via manifestamente inadequada para a pretensão buscada pelo impetrante, sendo o caso de indeferimento da inicial. Do teor das razões apresentadas pelo impetrante, bem como da prova documental acostada, constata-se a utilização do presente mandamus como sucedâneo recursal. No processo de origem (ação de busca e apreensão no 0702599-78.2023.8.07.0005), o impetrante direcionou ao plantão judicial petição que se limitou a requerer a substituição do polo ativo e a tramitação do feito em segredo de justiça, nos termos a seguir reproduzidos: “ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EMDIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), neste ato representado na forma de seu regulamento por sua administradora CM CAPITAL MARKETS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS EVALORES MOBILIÁRIOS LTDA, com sede na Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, na Rua Gomes de Carvalho, n. 1195 – Vila Olímpia, inscrito no CNPJ sob o no 02.671.743/0001-19 (“ITAPEVA XI”), nos autos da ação adrede epigrafado, movido contra JOAO CARLOS RIBEIRO DIAS DA CRUZ, vem, perante este juízo, por intermédio de seu patrono subscritor, manifestar requerer o que segue. Por força da Cessão de Créditos, o crédito objeto da presente demanda, foi cedido à ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOSCREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), em que é devedor o ora Demandado nos autos. Assim, o primeiro peticionário é o legal e legítimo credor desses créditos. Destarte, requer a substituição processual do polo ativo, nos autos em questão, assumindo e ratificando o substituto, ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DEINVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS (“FUNDO”), todos os atos do processo. Em oportuno, vem este Demandante, fazer juntada dos documentos procuratórios e do Termo de Cessão de Crédito, que segue anexo, para os devidos fins de direito. Outrossim, considerando que a matéria objeto desse feito se encaixa na hipótese do (inciso I ou II) do art. 189 do CPC, classificada entre aquelas que o processamento não é público, mas sim em segredo de justiça, por envolver a defesa da intimidade dos contendores (CF, arts. 5o, LX, e 93, IX, fine), vem, respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o trâmite do processo em segredo de justiça. Para o efeito das comunicações processuais (art. 272, §5o do Novo Código de Processo Civil) no tocante ao patrocínio do Autor, requer que sejam endereçadas exclusivamente ao advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei (OABPE 21.678), sob pena de nulidade, encaminhando-as, se necessário, ao seu endereço profissional in-fine timbrado.” (ID 154489495 dos autos no 0702599-78.2023.8.07.0005). Ante o teor da referida petição, a magistrada plantonista proferiu o ato considerado coator, no sentido de que o requerimento apresentado não se enquadra nas hipóteses de plantão, além de fundamentar que o direcionamento dos autos ao plantão judicial depende de indicação expressa pelo patrono, e que este faltou com a verdade: “Nos moldes do Provimento Geral da Corregedoria do TJDFT, as medidas protocolizadas em sede de plantão judiciário devem passar pelo crivo do magistrado com o intuito de se averiguar a urgência necessária para possibilitar sua análise fora do expediente forense. Por certo a inovação decorrente do processo eletrônico busca, ainda mais, a celeridade processual, bem assim o pleno acesso à Justiça. Todavia, tal instrumento eletrônico não deixa de se subsumir às normas regimentais e processuais, de forma que não pode ser utilizado para a prática de atos ilegais ou vedados pelo ordenamento jurídico. Neste contexto, dispõe o art. 119 do Provimento Geral da Corregedoria do e. TJDFT que: ‘Art. 119. As medidas protocolizadas entre 19h e 12h do dia seguinte, nos dias úteis, sábados, domingos e feriados, somente serão apreciadas pelo Juiz plantonista caso sejam de natureza urgentíssima. § 1o Entende-se por medida de natureza urgentíssima aquela em que o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação possa ocorrer no horário indicado no caput deste artigo. § 2o Caso o magistrado não reconheça que a medida é de natureza urgentíssima, e se esta abarcar qualquer das hipóteses previstas para o plantão judiciário, deverá determinar, por escrito, o seu encaminhamento ao plantonista designado para o próximo período ou, se não incluída nas referidas hipóteses, ao Juiz natural da causa. Art. 120. Não se admitirá nos períodos de plantão judiciário: I – reiteração de pedido já apreciado no órgão judicial de origem ou em plantão anterior, nem a sua reconsideração; II – pedido de prorrogação de autorização judicial para escuta telefônica, ressalvada a hipótese excepcional e comprovada de risco iminente e grave à vida ou à integridade física de pessoas; III – pedido de levantamento de importância em dinheiro ou valores; IV – liberação de bens apreendidos; V – recebimento de comunicação de prisões temporárias, preventivas ou outras diversas das efetuadas em flagrante; VI – recebimento de quaisquer documentos impertinentes às matérias de competência do plantão; VII – apreciação de matérias afetas à Vara de Execução Penal do Distrito Federal – VEP e à Vara de Execução das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal – VEPEMA, salvo a hipótese prevista no art. 120, da Lei no 7.210, de 11 de julho de 1984.’ Mister ressaltar que o PJe, no momento do protocolo de qualquer peça processual disponibiliza uma caixa “pop up” de confirmação de que a hipótese trazida naquela se submete ao regime de plantão judicial acima delineado, oportunidade em que o(a) advogado(a) deve clicar afirmativamente para que o Feito seja remetido a este Juízo extraordinário. Se aqui está sendo analisado, é porque houve a afirmativa cabal e peremptória por parte do causídico peticionante de que o pedido declinado era de natureza urgente. Logo, faltou o patrono com a verdade, violando, aparentemente, seu dever de observar o Código de Ética da profissão, insculpido no art. 33 do Estatuto da OAB, note-se: ‘Art. 33. O advogado obriga-se a cumprir rigorosamente os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. Parágrafo único. O Código de Ética e Disciplina regula os deveres do advogado para com a comunidade, o cliente, o outro profissional e, ainda, a publicidade, a recusa do patrocínio, o dever de assistência jurídica, o dever geral de urbanidade e os respectivos procedimentos disciplinares.’ O referido Código de Ética dispõe que: ‘Art. 2o O advogado, indispensável à administração da Justiça, é defensor do Estado democrático de direito, da cidadania, da moralidade pública, da Justiça e da paz social, subordinando a atividade do seu Ministério Privado à elevada função pública que exerce. Parágrafo único. São deveres do advogado: (...) II – atuar com destemor, independência, honestidade, decoro, veracidade, lealdade, dignidade e boa-fé; (...) IV – empenhar-se, permanentemente, em seu aperfeiçoamento pessoal e profissional; V – contribuir para o aprimoramento das instituições, do Direito e das leis;’ Ao indicar que tratar-se-ia de hipótese de medida urgentíssima, cuja ausência de análise entre 19h e 12h do dia subsequente levaria ao perecimento do Direito de seu cliente ou faltou o patrono com a verdade ou não observou o dever de aprimoramento e de diligência que lhe incumbe. Da mesma maneira, há aparência do cometimento de infração disciplinar ao advogar em face da literalidade da norma, observe-se: ‘Art. 34. Constitui infração disciplinar: VI - advogar contra literal disposição de lei, presumindo-se a boa-fé quando fundamentado na inconstitucionalidade, na injustiça da lei ou em pronunciamento judicial anterior;’ Não há se alegar desconhecimento do sistema de peticionamento eletrônico, pois, este implementado há tempo suficiente para a o aprendizado de seu manuseio e, outrossim, tal qual qualquer outro operador do Direito, inexcusável o dever do Advogado de manter-se atualizado e aprimorado profissionalmente. Demandas desta natureza e em sede de plantão de medidas urgentíssimas atrapalha a prestação jurisdicional aos realmente necessitados da tutela do Estado-Juiz, como as hipóteses de ação em face do Estado para a internação em UTI, em face de planos de saúdes para procedimento de emergência e urgência, para a remoção e translado de corpos de entes queridos dos jurisdicionados. Mobiliza o mau profissional o Cartório Judicial do Plantão, a rede informática, este(a) Magistrado(a), enchendo a caixa de conclusão de pedidos banais e descabidos, bem assim, eventualmente, ocupa até mesmo os oficiais de justiças destinados ao cumprimento de medidas de máxima gravidade. Tal conduta é incompatível com a dignidade da profissão e não auxilia no aprimoramento das instituições e tampouco na prestação jurisdicional célere e eficaz, de sorte que deve ser analisada pelo Conselho de Ética da OAB correspondente, ante o grande dano que causa a todo o sistema de Justiça. Por fim, dispõe o CPC/2015 que: ‘Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo: I - expor os fatos em juízo conforme a verdade;’ E continua a mesma norma instrumental: ‘Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que: I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; (...) V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;’ Impõe, ao final, o art. 81 da nóvel codificação processual: ‘Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.’ Em razão de todo o exposto, determino a expedição, pelo cartório do Juízo Natural, de ofício à OAB/DF a fim de que a apure a conduta ora narrada praticada pelo advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB/PE 21.678. Aplico, ainda, multa por litigância de má-fé correspondente à 2% do valor atualizado atribuído à causa. Deixo de fixar, por ora indenização, por não poder mensurar materialmente os danos da conduta perpetrada, que atinge a coletividade dos jurisdicionados. Determino, por fim, a remessa dos autos ao Juízo natural, por não se tratar de medida de natureza urgentíssima.” (ID 154490234 dos autos no 0702599-78.2023.8.07.0005) (grifos no original). Ato contínuo, o impetrante formulou pedido de reconsideração na origem, tendo sido, em seguida, proferida sentença de indeferimento da petição inicial com fundamento na ausência de emenda. Como se pode observar, a irresignação do impetrante diz respeito à manifestação judicial exarada na ação de busca e apreensão no 0702599-78.2023.8.07.0005, em que a magistrada plantonista, no legítimo exercício da atividade jurisdicional própria do plantão judicial, considerou que o advogado da parte incorreu em litigância de má-fé, determinou a comunicação à OAB/DF e aplicou multa com fundamento no artigo 81 do CPC. Eventual inconformismo da parte e de seu patrono com a cominação de sanções processuais por litigância de má-fé deve ser enfrentado no processo principal, utilizando-se das vias procedimentais cabíveis e perante o juízo natural da ação. Importante lembrar que o agravo de instrumento e a apelação, sejam os interpostos pela parte, sejam aqueles manejados pelo terceiro prejudicado, são recursos passíveis de deferimento de efeito suspensivo, de modo que a pretensão do impetrante esbarra na hipótese de não cabimento do mandado de segurança estabelecida no artigo 5o, II, da Lei 12.016/2009: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: (...) II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;” Ressalte-se que não há qualquer indicativo de obstáculo ou impedimento para a interposição de recursos no processo de origem, nem tampouco do requerimento do efeito suspensivo pretendido. Nesse passo, as questões objeto do presente mandado de segurança são passíveis de serem discutidas em recurso, o que atrai a incidência do disposto no Enunciado no 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição”). Acerca do tema, destaco jurisprudência do STJ: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE ÓRGÃO COLEGIADO DO STJ. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU DE TERATOLOGIA. UTILIZAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. 1. Tendo o recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o mandado de segurança contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais se pode verificar, de plano, ato judicial eivado de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder que importem ao impetrante irreparável lesão a seu direito líquido e certo. Precedentes. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável por mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra acórdão proferido pela Quarta Turma desta Corte, devidamente fundamentado, com motivação clara e consistente, embora dissonante da pretensão da impetrante, o que evidencia, claramente, a utilização da via mandamental como sucedâneo recursal. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no MS n. 28.294/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023.) No mesmo sentido é o entendimento desta Câmara, in verbis: “AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. PREVISÃO DE RECURSO PELA LEI PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. UTILIZAÇÃO DO "WRIT" COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Segundo o entendimento consolidado na Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. 2. Impetrado o writ em face de decisão proferida em processo de execução, a qual comportaria a interposição de agravo de instrumento, deve ser indeferida a petição inicial do mandamus. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1648809, 07190000720228070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 5/12/2022, publicado no DJE: 16/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com relação à jurisprudência do STJ mencionada pelo impetrante (RMS 59322/MG), trata-se do julgamento de situação concreta de “excepcional cabimento” de impetração, cuidando-se de acórdão não enquadrado nas hipóteses do artigo 927 do CPC, e, portanto, não dotado de efeito vinculante. Destarte, ausentes os requisitos legais do mandado de segurança, o indeferimento da inicial, no caso em comento, é medida que se impõe. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 10, caput, da Lei no 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO liminarmente a inicial e extingo o presente mandamus sem resolução do mérito. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 18 de abril de 2023. ANA CANTARINO Relatora